Tribunal: TJMT
Processo: 1016757-29.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016757-29.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TEREZINHA GOMES FERNANDES - CPF: 893.489.151-34 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

TEREZINHA GOMES FERNANDES

APELAD
OS
:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO MERCHANT CREDITS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica e a origem da dívida.

2.
Pretensão da autora voltada à declaração de inexistência do débito decorrente de suposto contrato eletrônico não reconhecido, à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e temporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia gira em torno da validade jurídica da contratação eletrônica de empréstimo na modalidade “Merchant
Credits
”, com ausência de comprovação de autenticidade da assinatura eletrônica, efetiva disponibilização dos valores em conta titularizada pela autora e regularidade da inscrição em cadastros de inadimplentes.

4. Discussão acerca da caracterização do dano moral por inscrição indevida e da possibilidade de reconhecimento do dano temporal como categoria autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não demonstrada, de forma inequívoca, a regularidade da contratação digital pela empresa ré, diante da ausência de comprovação de assinatura eletrônica válida, autenticidade documental, bem como inexistência de comprovante de disponibilização dos valores à autora.

6. Telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova suficiente para legitimar negativação do nome da autora. Ausência de comprovação da existência de vínculo contratual e da legalidade da cobrança.

7. Caracterização de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inscrição indevida da autora em cadastros de inadimplentes.

8. Configuração do dano moral presumido
(in
re

ipsa
), sendo devida a indenização pelos abalos causados, arbitrada em R$ 5.000,00.

9. Inviabilidade de reconhecimento autônomo do dano temporal, por já estar incluído na reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira tem o ônus de comprovar, de forma segura e inequívoca, a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo. A ausência de elementos técnicos que assegurem a autenticidade e integridade da operação torna indevida a negativação do consumidor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II e 85, § 2o e §11;
CDC,
arts
. 6o, VIII e 14; CF/1988, art. 5o, X; MP no 2.200-2/2001, art. 10; Lei no 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2021; TJMT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, AC 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024; TJMT, N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:
TEREZINHA GOMES FERNANDES

APELADOS:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por TEREZINHA GOMES FERNANDES, contra sentença (ID. 334031897 – Autos de Origem no 1016757-29.2024.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano
Temporal e Dano Moral, sob o fundamento de que a parte ré teria comprovado a regularidade da contratação e a origem do débito, reputando legítima a cobrança/negativação, além de reconhecer a possibilidade de julgamento antecipado da lide.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao reconhecer a validade da contratação eletrônica apresentada pela parte ré e reputar legítima a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, entendendo não haver falha na prestação do serviço ou ato ilícito
(ID. 334031897)
, nos seguintes termos:

“Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL proposta por TEREZINHA GOMES FERNANDES, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega a autora que foi surpreendida ao tomar conhecimento de uma restrição de crédito em seu nome, no valor de R$201,15 (duzentos e um reais e quinze centavos) e outra no valor de R$4.181,83 (quatro mil cento e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), lançada pela parte ré.

Nesse sentido, pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, a suspensão imediata dos descontos, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Junta instrumento procuratório à Id. no. 155070780 e documentos.

À Id. no. 155227100 concedi a justiça gratuita.

Citada, a ré ofertou contestação à Id. no. 169216059, alegando no mérito regularidade da contratação, requerendo também a improcedência do pedido e inexistência de dano moral. Anexou procuração, substabelecimento e documentos.

Devidamente intimada a parte autora apresentou a impugnação, conforme ID n. 171136206.

Vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Muito embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência.

No entanto julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento e por não terem as partes manifestado interesse na dilação probatória.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do
julgador.especialmente
quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível no 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei).

A doutrina também soa neste sentido,” in
verbis
”:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
4o ed.
, p.464 – negritei).

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;

(negritei)

DOS FATOS

As argumentações da parte autora, de que não realizou o empréstimo consignado com a ré, não merecem ser acolhidas.

Nessa esteira, verifico que a questão fática central é a existência de contratação de empréstimo na modalidade
consumer

credits
, para realizar compras dentro da plataforma Mercado Livre, junta a ré.

Em que pese as afirmações apresentada pela parte autora e sua irresignação quanto a irregularidade da mencionada relação contratual é certo que em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de crédito, sendo que a parte Ré acostou aos autos o contrato digital, o qual foi celebrado através de contratação digital, por meio de cédula de
crédito
bancário conforme Id. 169216062, não pairando a menor dúvida acerca da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO DA RECLAMANTE NÃO PROVIDO.
RECURSO DO
RECLAMADO PROVIDO. 1. In
casu
, a requerida apresentou cópia de documentos pessoais e foto “selfie” da autora, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial. 2. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos. 4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito. 3. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante não provido e do reclamado provido. (N.U 1044583-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022)

Deste modo, não há como se amparar pretensão atinente a inexistência de contratação para desconto em
beneficio
previdenciário quanto
esta
autorização se mostra incontroversa nos autos.

Portanto, apesar de toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5o, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, e carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.

Fatos esses, que destoam completamente da narrativa contida na exordial, em que a autora, mediante seu patrono,
afirma
categoricamente não ter realizado a contratação para os descontos junto ao réu, tenho que esse conjunto fático-documental é claro em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido de inexistência de relação material entre as partes.

Sobre o tema entende a Jurisprudência;

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS PESSOAIS. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos do autor. 2. A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal da parte consumidora, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia. Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a assinatura constante no contrato é muito semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial. 3. Pedido contraposto devido. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10263399520208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/09/2021).

Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o e art. 98, § 2o), com a ressalva do art. 98, § 3o, do
CPC[
1]. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3o).

Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com as devidas baixas.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE
”
.

Em razões recursais (ID.
334032355
), a parte apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Fraude/ausência de contratação válida do empréstimo, com impugnação da prova apresentada pela ré;

Invalidação/ausência de assinatura eletrônica válida na Cédula de Crédito Bancário, mencionando verificação no ITI;

Ausência de prova de disponibilização do crédito ao consumidor;

Falhas documentais atribuídas à requerida (ex.: divergência de e-mail; qualidade/insuficiência de “prints”; CCB incompleta e sem previsão de forma de pagamento);

Biometria facial desacompanhada de outras provas, com alegação de imprescindibilidade de outros elementos (ex.: áudio);

Dano temporal (teoria do desvio produtivo do consumidor);

Dano moral por inscrição/restrição indevida, com pedido de reforma integral da sentença para procedência dos pedidos.

A parte recorrida MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. apresenta contrarrazões (ID.
334032361
), nas quais
pugna pela negativa de provimento do recurso e manutenção da sentença, sustentando, em resumo: (i) que o Juízo
a quo
conferiu correto deslinde; (
ii
) inexistência de falha na prestação de serviços/ato ilícito; (
iii
) legitimidade da contratação em ambiente eletrônico e da cobrança decorrente de inadimplemento; (
iv
) ausência de dano moral, por se tratar de meros aborrecimentos, e, subsidiariamente, necessidade de observância da razoabilidade na fixação de eventual
quantum.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
e
isento de preparo
(ID.
335376898
)
, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
TEREZINHA GOMES FERNANDES

APELADOS:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte ré comprovou a regularidade da contratação eletrônica e a legitimidade da cobrança.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
ré apresentou a Cédula de Crédito Bancário (CCB) firmada eletronicamente, contendo dados da autora e documentação de formalização digital da operação; além disso, entendeu-se válida a contratação por meio de assinatura digital e suficiente a prova documental para legitimar a cobrança e a restrição ao nome da autora, afastando-se o dano moral e o dano temporal.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

I –
Da
ausência de contratação válida

A apelante
sustenta que não contratou qualquer operação de crédito junto à empresa ré e que foi vítima de fraude. Alega que o contrato apresentado nos autos não possui validade jurídica, por ausência de
comprovação de assinatura eletrônica qualificada, nos termos exigidos pelo art. 10, §2o da MP 2.200-2/2001.

Ressalta que, ao consultar o QR
Code
da Cédula de Crédito Bancário (CCB) fornecida pela requerida, não houve autenticação válida por meio da plataforma do ITI, o que evidencia a inexistência de assinatura eletrônica certificada.

A apelante também aponta que não há qualquer documento que comprove a efetiva disponibilização do valor do empréstimo em sua conta, sendo que os extratos apresentados pela ré são unilaterais, internos e não demonstram movimentação bancária real.

Afirma ainda que há divergência nos dados pessoais constantes da suposta contratação, como o e-mail vinculado ao cadastro, o qual não pertence à autora, bem como ausência de número de telefone e demais elementos mínimos que pudessem atestar a regularidade da contratação.

Sustenta, por fim, que não houve biometria facial válida, tampouco foi juntado qualquer áudio de confirmação da operação, sendo esse conjunto de falhas suficiente para reconhecer a inexistência do contrato.

A empresa
apelada
defende a regularidade da contratação eletrônica, informando que a autora firmou Cédula de Crédito Bancário por meio digital, utilizando a plataforma da instituição.

Afirma que o contrato apresentado contém dados pessoais da autora, imagem facial coletada via reconhecimento biométrico e outros documentos supostamente vinculados à operação, os quais seriam suficientes para demonstrar a manifestação de vontade.

Argumenta que a operação seguiu os protocolos padrão da instituição e que a inadimplência da parte autora ensejou a negativação, que considera legítima, afastando qualquer ilicitude ou falha na prestação do serviço.

Refuta as alegações de fraude, destacando que não há nos autos provas cabais da falsidade documental ou de que terceiros tenham realizado a operação em nome da autora.

Pois bem.

Compulsando os autos, observ
o
que a
instituição apela
da
não se desincumbiu de comprovar, de forma segura e inequívoca, que a contratação dos serviços foi efetivamente realizada pel
a
autor
a
.

É notório que a tecnologia tem transformado de maneira significativa a forma de celebração dos negócios jurídicos. A utilização de meios digitais como assinaturas eletrônicas, reconhecimento facial, biometria e códigos de autenticação, tornou-se corriqueira em operações bancárias e contratações online, especialmente no contexto de plataformas de crédito e pagamento digital.

O ordenamento jurídico brasileiro acompanhou essa evolução, reconhecendo a validade jurídica dos documentos eletrônicos e das assinaturas digitais. Destacam-se, nesse sentido:

- Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), assegurando autenticidade, integridade e validade jurídica aos documentos eletrônicos (art. 10);

- Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, estendendo validade aos atos e documentos produzidos em meio eletrônico;

- Lei no 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica simples, avançada e qualificada em interações com entes públicos e privados, consolidando a equivalência funcional entre documentos físicos e digitais;

- Lei no 12.865/2013, que regula as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento eletrônico, submetendo as empresas do setor à regulação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

Essas normas, dentre outras
, asseguram a validade jurídica das contratações eletrônicas, mas também impõem ônus de segurança e rastreabilidade aos fornecedores de serviços digitais.

A ausência de demonstração cabal da origem da dívida, somada ausência de comprovação da regularidade do contrato apresentado, retira a legitimidade da inscrição do nome d
a
autor
a
nos cadastros de inadimplentes, caracterizando falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do dano sofrido, conforme entendimento que apresentei no seguinte julgado:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com repetição de indébito, declarou a inexistência de débito contratual, determinou a restituição em dobro do valor pago em duplicidade e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição na sentença quanto à declaração de inexistência de débito e à restituição do valor pago; (
ii
) apurar a existência de falha na prestação do serviço; (
iii
) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
iv
) avaliar a caracterização do dano moral, considerando a alegação de anotações restritivas anteriores e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento em duplicidade de parcela contratual, decorrente de erro sistêmico da instituição financeira, justifica a declaração de inexistência de
débito e a devolução dos valores pagos, não havendo contradição na sentença.

A realocação indevida de valor pago entre parcelas distintas do contrato, sem consentimento ou ciência do consumidor, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira, a restituição do valor cobrado em duplicidade deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da jurisprudência do STJ.

A negativação do nome do consumidor por dívida inexistente caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ no caso concreto, por ausência de inscrições preexistentes válidas à época da propositura da ação, o que reforça o dever de indenizar pelos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A realocação indevida de pagamento contratual caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ser simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.

A negativação indevida decorrente de débito inexigível configura dano moral presumido.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem anotações restritivas válidas no momento da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1933554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2022; TJMT, Apelação Cível 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024.(N.U 1025093-22.2024.8.11.0002,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

No caso sob exame, a ré sustenta a regularidade da contratação de empréstimo na modalidade
“
Merchant
Credits
”
,
o qual consiste em linha de crédito destinada a subsidiar e financiar atividades empresariais.

Entretanto, vislumbro que não foi comprovad
o
a efetiva existência da relação jurídica que deu origem à negativação, diante das inconsistências nos documentos apresentados como origem da dívida, a exemplo da não comprovação da autenticidade do contrato pela Instituição de Crédito; a ausência de
comprovação da efetiva
disponibilização d
o crédito em conta titularizada pela autora
; a comprovação da
atividade empresarial exercida pela autora que justifique a contratação da modalidade do crédito informado.

Ademais,
a
autor
a
,
ao questionar o contrato apresentado, demonstrou a impossibilidade de sua validação por meio do verificador de autenticidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (
https://validar.iti.gov.br/
), serviço oficial de validação de assinaturas eletrônicas do governo ou o status de assinaturas eletrônicas IPC-Brasil para atestar a segurança e confiabilidade.

Nota-se que
a
autor
a
demonstrou não ter conseguido validar o contrato apresentado e a ré não impugnou estes fatos, não comprovou a regularidade deste documento, tampouco esclareceu o modo de fazê-lo, descumprindo o seu dever probatório e de informação.

Aliás, o entendimento apresentado por este egrégio Tribunal a respeito da comprovação da validade e segurança deste tipo de contratos digitais, tem exigido a comprovação de conjunto de elementos técnicos que permitam atestar a regularidade, conforme destaca o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO ASSINADO ELETRÔNICAMENTE VALIDADO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), HASH E NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO, ENDEREÇO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. EXTRATOS DE CONTA E FATURAS DE CARTÃO DEMONSTRANDO TRANSAÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado
eletronicadamente
, validado pela biometria facial (selfie) do reclamante, acompanhada de
hash
e número de autenticação, acompanhado do documentos pessoal de identificação do contratante, além do histórico de conta contendo os acessos, endereços de IP, Geolocalização, NSU – número sequencial único-, ID do dispositivo, Serial do Dispositivo, Token do dispositivo, Rastreio da autenticação,
LOGs
de redefinição de senha, códigos de autorização de transação, histórico de certificados de dispositivo, métodos de autenticação utilizados - Como o uso de autenticação via dispositivo ("DEVICE AUTHENTICATION") e
Facetec

Liveness
(autenticação por vida e face), bem como a digitalização das faturas de cartão, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

(N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

Assim, a regularidade dessas operações deve ser demonstrada por meio de um conjunto de elementos técnicos hábeis, como, por exemplo, código
hash
validado, dados de geolocalização, biometria facial, áudios de confirmação, registros de IP, logs de autenticação, extratos
e/ou
comprovantes de crédito de valores objeto de empréstimo
. Estes
elementos
serv
em
de
ferramentas para maior segurança e higidez da regularidade desses contratos celebrados, garantindo autenticidade da manifestação de vontade e a integridade do negócio.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. A mera apresentação de “telas sistêmicas” do cadastro d
a
autor
a
na plataforma e contrato não autenticado e validado, não constitui prova idônea para comprovar a regular contratação do empréstimo que result
ou
na negativação do débito nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito, sobre este tema, destacam-se os recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal ajuizada por consumidora contra instituição financeira, sob o fundamento de que teve seu nome indevidamente negativado por dívida oriunda de empréstimo consignado que não contratou. A parte autora afirma que iniciou o processo de cadastro na plataforma da instituição, mas não o concluiu, sendo reprovada pela baixa qualidade das imagens enviadas.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da contratação, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Recursos de ambas as partes: a ré pleiteando a reforma da
condenação e a autora requerendo o reconhecimento do dano temporal e a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve comprovação válida da contratação eletrônica do empréstimo consignado que ensejou a negativação do nome da autora; (
ii
) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, sem a comprovação de contratação, enseja indenização por dano moral; (
iii
) saber se é cabível indenização autônoma por dano temporal com base na teoria do desvio produtivo do consumidor; e (
iv
) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação eletrônica, embora válida em abstrato, depende de comprovação quanto à autenticidade e integridade dos documentos e à identidade do signatário. No caso, a requerida não comprovou a regularidade do contrato digital, tampouco demonstrou que os dados utilizados pertenciam à autora.

5. As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira não constituem prova idônea da contratação, sobretudo diante das inconsistências nos dados cadastrais e da ausência de assinatura eletrônica válida, confirmada por verificação no sistema do ITI.

6. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do STJ (dano moral in
re

ipsa
).

7. Inviável o reconhecimento de dano temporal como categoria autônoma de indenização, uma vez que o tempo despendido para a resolução administrativa da controvérsia já está contemplado nos danos morais fixados, sob pena de bis in idem.

8. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso.

Tese de julgamento:

“1. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas. 2. A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto. 3. O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: MP no 2.200-2/2001, art. 10; Lei no 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 03.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

(N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA
DE EXTRATOS DE NEGATIVAÇÃO (SPC E SCPC). SÚMULA No 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que, homologando projeto elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 118,00, objeto de negativação.

A reclamante busca a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais; a demandada, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, a validade das telas sistêmicas apresentadas, a legitimidade da negativação e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte reclamada comprovou a existência de relação contratual capaz de legitimar a negativação do nome da reclamante; e (
ii
) estabelecer se, diante da inscrição indevida, há dano moral indenizável quando ausentes extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da contratação afasta a legitimidade da negativação. A apresentação de “telas sistêmicas” e relatórios internos constitui prova unilateral, insuficiente para demonstrar a existência de relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6o, VIII, do CDC.

A inscrição indevida em cadastros restritivos, em regra, configura dano moral in
re

ipsa
. Contudo, a jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso, consolidada na Súmula no 52/2025, exige a apresentação, pelo reclamante, de extratos do SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista, a fim de comprovar a inexistência de anotações anteriores, condição necessária para o reconhecimento do dano moral.

No caso concreto, a ausência de tais documentos impede a aferição segura da inexistência de registros anteriores, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável.

A manutenção da sentença, portanto, impõe-se, ainda que por fundamento diverso, reconhecendo-se a inexistência do débito, mas afastando-se a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Telas sistêmicas e relatórios unilaterais não comprovam a contratação do serviço alegado, não legitimando a negativação do consumidor.

A ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida, conforme Súmula no 52/2025 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, II, e art. 98, §3o; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Luís Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 05.08.2024;

TJRS, Recurso Inominado no 5016716-40.2020.8.21.0039, Quarta Turma Recursal Cível, Rel.
Vanise

Röhrig
Monte Aço, j. 23.09.2022;

TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024;

TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024;

TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025;

STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2025; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008.

(N.U 1042912-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025)

Neste sentido, a ausência de apresentação dessa cadeia probatória pela
apelada
Mercado Pago afasta tese de regularidade do negócio jurídico, especialmente diante da natureza de empréstimo destinado à
atividade empresarial
, pois, além da ausência da comprovação do conjunto de elementos técnicos de autenticação do contrato digital, sequer houve a comprovação da disponibilização de valores para a conta d
e titularidade da
autor
a
.

Assim, inexistindo comprovação da regularidade da contratação
e
d
isponibilização dos valores em conta de titularidade da
autor
a
, entendo
que a sentença
recorrida
deve ser reformada, a fim de
reconhecer a inexistência de relação jurídica e desconstituir o débito
realizado em nome da apelante.

Deste modo, acolho a tese recursal para reconhecer a irregularidade do negócio jurídico objeto deste processo.

2. Do Dano moral

A
apelante
sustenta que, diante da inexistência de relação jurídica válida com a empresa ré, a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito foi indevida, o que lhe causou graves abalos de ordem moral.

Afirma que foi surpreendida pela negativação, tendo de dispor de seu tempo e recursos para buscar o reconhecimento da nulidade da dívida, situação que lhe gerou angústia, constrangimento, perda de tempo útil e abalo emocional.

Argumenta, ainda, que a situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo evidente a violação de sua honra objetiva, o que enseja o dever de indenizar.

Requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor compatível com a ofensa sofrida.

A parte
apelada
sustenta que não houve qualquer ilicitude na sua conduta, uma vez que a negativação decorreu do inadimplemento de contrato regularmente celebrado.

Defende que não restou comprovado nos autos
qualquer erro, fraude ou falha que justifique o reconhecimento de negativação indevida.

Aduz
, ainda, q
ue, mesmo que se reconhecesse alguma irregularidade, eventuais transtornos enfrentados pela autora não configuram danos morais, mas sim meros dissabores do cotidiano, incapazes de justificar reparação pecuniária.

Subsidiariamente, caso reconhecido o dever de indenizar, pugna
a apelada
pela fixação de valor moderado e proporcional, considerando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O
entendimento consolidado na
jurisprudência é no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo concreto, por violar a imagem, o nome e a honra objetiva do consumidor
.

Nesse sentido se manifesta
a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não incide o disposto na Súmula no 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.

O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in
re

ipsa
, o qual deve ser indenizado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

No presente caso, já se reconheceu a inexistência da contratação, por ausência de provas hábeis e válidas por parte da
apelada.

Logo, a restrição do nome da autora se deu de forma injusta e ilegítima
.

Neste ponto, é cediço que, ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, incumbe ao julgador observar critérios objetivos e equitativos na fixação do valor da indenização. Para tanto,
devem ser considerados a capacidade econômica das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por danos morais não pode representar fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco ser fixada em patamar tão reduzido que se revele insignificante ao causador do dano. O valor deve refletir equilíbrio, reparação justa e efeito pedagógico, conforme orienta o art. 5o, inciso V, da Constituição Federal.

O valor a ser fixado a título de
indenização por danos morais sofridos pela parte
deve atender
ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Por oportuno,
no que se refere ao dano temporal,
entendo que
este
já está abarcado pela indenização por dano moral, cuja natureza é compensatória e engloba o desgaste, a angústia e o transtorno experimentado pelo consumidor
.

Deste modo,
entendo razoável
fixar
a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais sofridos pela parte
apelante no presente caso concreto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
reformar integralmente a sentença recorrida, a fim
de julgar procedente o pedido inicial para:
a)
declarar a ine
xi
gibilidade
do débito
objeto deste processo
(C
édula de Crédito Bancário, valor financiado R$ 2.047,66, prazo 12 meses, data de vencimento 27/01/2024)
, reconhecendo a inexistência de relação ju
rídica;
b)
determinar
à apelada, no prazo de 05 dias,
a exclu
ir
a anotação realizada de forma indevida
em nome da apelante
em relação a este contrato
;

c)
condenar
a apelada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora, a partir do evento danoso, pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, conforme previsão do art. 406 do Código Civil.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor
d
o proveito econômico ob
tido
, nos termos do art. 85, §2o e 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026